Tribunal: TJPA
Processo: 0802308-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802308-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL SOUSA BARROS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”

(AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

2. Registre-se, por oportuno, que “para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional” (AgRg no HC n. 506.776/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

3. Outrossim, “o requisito previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime” (STJ, HC n. 612296/MG, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data de julgamento: 20/10/2020, DJe: 26/10/2020).

4. Na espécie, o Juízo da Vara de Execução Penal justificou o indeferimento do livramento condicional com base no histórico do apenado, por ter regredido ao regime fechado pelo cometimento de falta de natureza grave em razão de fuga no curso da execução da pena privativa de liberdade, o que comprova comportamento insatisfatório para o deferimento do benefício legal.

5. Destarte, o agravante não preenche o pressuposto subjetivo necessário para auferir o benefício do livramento condicional, por ausência de comportamento satisfatório no período de cumprimento da pena, na forma prevista no art. 83, III, “a”, do CP, a despeito da certidão carcerária favorável expedida pela autoridade administrativa, a qual não vincula o magistrado
a quo.

6. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 22/05/2023 a 29/05/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
DANIEL SOUSA BARROS
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA, que indeferiu o pleito de livramento condicional em decorrência do não preenchimento do requisito subjetivo nos autos do processo de execução de pena n. 2000016-46.2021.8.14.0024.

Em razões recursais (ID 12649804), aduz o agravante que o fundamento utilizado pelo juízo das execuções para indeferimento do pleito de livramento condicional carece de legalidade, merecendo reforma o
decisum
objurgado, pois não foi praticado falta grave durante os últimos doze meses de cumprimento de pena. Alega-se, no ponto, que a falta ocorreu em agosto de 2021 e homologada em 2022, após o regular trâmite do procedimento administrativo, ressaindo que as consequências jurídicas e administrativas da falta grave ocorrem a partir do cometimento da infração, segundo entendimento contido na Súmula 534 do STJ, o qual deve ser aplicado por analogia ao caso concreto.

Ademais, ressalta que embora o juízo não esteja vinculado à certidão carcerária, deve avaliar os requisitos subjetivos do apenado com base em elementos objetivamente aferíveis, carecendo a decisão de fundamentação idônea capaz de afastar o atestado de bom comportamento exarado pela autoridade administrativa.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o direito do agravante ao livramento condicional, diante do preenchimento dos requisitos legais previsto no art. 83 do CP.

O Ministério Público, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar as contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 12649809.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 12649806).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução penal (ID 13636055).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 e seguintes do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional
, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida nos arts. 131 a 146 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sob o fundamento de cometimento de falta grave em razão de fuga no curso da execução da pena. Alega-se que o apenado não praticou falta grave durante os últimos doze meses de cumprimento da reprimenda, ressaindo, no ponto, que a falta ocorreu em agosto de 2021 e foi homologada em 2022, após o regular trâmite do procedimento administrativo, e que as consequências jurídicas e administrativas da falta grave ocorrem a partir do cometimento da infração, segundo entendimento contido na Súmula 534 do STJ, o qual deve ser aplicado por analogia ao caso concreto.

Ressalta, ainda, que embora o juízo não esteja vinculado à certidão carcerária, deve avaliar os requisitos subjetivos do apenado com base em elementos objetivamente aferíveis, carecendo a decisão objurgada de fundamentação idônea capaz de afastar o atestado de bom comportamento exarado pela autoridade administrativa.

Como é cediço, o livramento condicional consiste em benefício penal concedido com o fim de permitir que o condenado cumpra a pena em liberdade, desde que preenchidos os requisitos e condições definidos no art. 83 do CP e art. 131 da LEP.

Com efeito, para o deferimento da medida, necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 83 da LEP, a saber: (a) cumprimento de mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (b) cumprimento de mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (c) comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (d) tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (e) cumprimento de mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Registre-se que, a despeito do enunciado sumular do STJ no sentido de que “a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional” (Súmula n. 441/STJ), a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“apesar de não interromper a contagem do prazo para o livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do benefício em razão da ausência do requisito subjetivo exigido
”, pontuando, ainda, que
“não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que “não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do ora Agravado
.
No entanto, a prática da última falta grave, há menos de 2 anos, não enseja a desconsideração do histórico para fins do direito previsto no art. 83 do CP”
(STJ,
AgRg no HC n. 763.755/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023, cf.
https://bit.ly/41VpAcO
).

Ademais, além do entendimento de que
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado também que
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ,
AgRg no HC n. 780.731/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023, cf.
https://bit.ly/3VcRBuu
), registrando, por oportuno, que
“para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional”
(
AgRg no HC n. 506.776/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

Na mesma direção segue a jurisprudência do nosso Tribunal, sedimentada no sentido de que
“d
a análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional
. (TJPA, Agravo em Execução Penal n. 0816720-76.2022.8.14.0000, Relatora Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, data do julgamento: 13/03/2023, cf.
https://bit.ly/42zOkI1
).

Erigidas essas premissas, verifica-se que o agravante sustenta a inocorrência de falta grave durante os últimos doze meses de cumprimento da reprimenda, ressaltando que a falta ocorreu em agosto de 2021 e foi homologada em 2022, após o regular trâmite do procedimento administrativo, utilizando-se do argumento de que as consequências jurídicas e administrativas da falta grave ocorrem a partir do cometimento da infração, segundo entendimento contido na Súmula 534 do STJ, o qual deve ser aplicado por analogia ao caso concreto.

Ocorre que, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ,
“o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”
(
HC n. 612.296/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).

Nessa toada, não há que se falar em aplicação da Súmula 534 do STJ ao caso em análise, seja porque o referido enunciado sumular trata da interrupção da contagem do prazo e seu reinicio na hipótese de progressão de regime de cumprimento de pena, seja porque a jurisprudência da Corte Especial, no tocante ao deferimento do livramento condicional, tem se firmado no sentido de que o fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses consiste em requisito objetivo, não limitando a aferição do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena.

De outra banda, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal apresentou
fundamentação suficiente e idônea
para indeferir o pedido de livramento condicional, conforme se infere pelos fragmentos do
decisum
a seguir transcritos:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício,
o apenado, não satisfaz o requisito subjetivo, uma vez que, conforme consta nos autos e na certidão carcerária emitida em 07/11/2022, o reeducando regrediu ao regime fechado em 29/04/2022, em decorrência de falta de natureza grave homologada, em razão de fuga, cuja recaptura ocorreu em 11/01/2022.

Com efeito, para fins de concessão de livramento condicional, é necessário que o reeducando, conforme art. 122 da LEP e art. 83 do CPB, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária.
Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado, é indisciplina, posto que cometeu falta de natureza grave, há menos de 12 (doze) meses, situação incompatível com comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido: [...]

Desta feita, INDEFIRO o pedido de concessão de livramento condicional ao reeducando DANIEL SOUSA BARROS por ausência do preenchimento do requisito subjetivo”
(ID 12649803 – grifos nossos).

Ressalte-se, ainda, que por ocasião da manutenção da decisão em juízo de retratação, o juízo pontuou que “a decisão agravada não merece reforma, uma vez que está em consonância com a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores que possuem o entendimento de que, o não cometimento de falta grave há menos de 12 (doze) meses, constitui requisito objetivo para a concessão do benefício de livramento condicional, previsto no art. 83, III, b)”, entendendo pelo não preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento previsto no art. 83, III, a), diante do cometimento de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena (ID 12649806).

Ressalte-se, ainda, que por ocasião da manutenção da decisão em juízo de retratação, o juízo pontuou que "a decisão agravada não merece reforma, uma vez que está em consonância com a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores que possuem o entendimento de que, o não cometimento de falta grave há menos de 12 (doze) meses, constitui requisito objetivo para a concessão do benefício de livramento condicional, previsto no art. 83, III, b)", entendendo pelo não preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento previsto no art. 83, III, a), diante do cometimento de falta grave pelo apenado nos curso da execução da pena (ID 12649806).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação empregada pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e da nossa E. Corte de Justiça, diante da apresentação de elementos concretos da má conduta carcerária que atestam o demérito do apenado para obtenção do benefício, em razão de cometimento de falta grave no período da execução da pena, não preenchendo o requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional.

Destarte, inexistem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
agravado, porquanto o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea o indeferimento do livramento condicional diante do histórico prisional desfavorável do apenado, constando no sistema SEEU (movimento 107.1), a ocorrência de regressão definitiva para o regime fechado no dia 27/04/2022, em razão do cometimento de falta grave consistente na fuga após ser beneficiado com a saída para estudo, deixando de retornar ao cárcere para cumprir o restante da pena desde 06/08/2021, sendo recapturado em 11/01/2022, situação que demonstra sua inaptidão para auferir a benesse por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena, na forma prevista no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo-se a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/06/2023